Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade evidenciada no caso concreto e reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.